Tribunal: TJSP
Processo: 2236982-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa – Possibilidade, no vertente caso, de realização da aludida forma de constrição, tendo em conta o balizamento dos princípios da satisfatividade da execução e o da menor onerosidade excessiva – Conduta da executada que não tem sido colaborativa no sentido de indicar meios menos onerosos

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa – Possibilidade, no vertente caso, de realização da aludida forma de constrição, tendo em conta o balizamento dos princípios da satisfatividade da execução e o da menor onerosidade excessiva – Conduta da executada que não tem sido colaborativa no sentido de indicar meios menos onerosos e mais efetivos para a satisfação da execução – Prevalência, no caso, do interesse da exequente em ver satisfeito o seu crédito – Exegese do art. 866 do CPC – Autorização de penhora de 8% do faturamento bruto da empresa, após a exequente se manifestar sobre a penhora de bens móveis existente nos autos originários – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2236982-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROLL CENTER
ROLAMENTOS EQUIPAMENTOS EIRELI ME, é agravado INDÚSTRIA E
COMÉRCIO BARANA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236982-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42936 am
2
VOTO No: 42936
AGRV. No: 2236982-97.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (42a V. Cível Central)
AGVTE.: Roll Center Rolamentos e Equipamentos Eireli (Exqte.)
AGVDA.: Indústria e Comércio Barana Ltda. (Exctda.)
PENHORA

Execução
por
título
extrajudicial

Indeferimento do pedido de penhora do faturamento da
empresa Possibilidade, no vertente caso, de realização da
aludida forma de constrição, tendo em conta o balizamento dos
princípios da satisfatividade da execução e o da menor
onerosidade excessiva Conduta da executada que não tem
sido colaborativa no sentido de indicar meios menos onerosos
e mais efetivos para a satisfação da execução Prevalência,
no caso, do interesse da exequente em ver satisfeito o seu
crédito
Exegese do art. 866 do CPC
Autorização de
penhora de 8% do faturamento bruto da empresa, após a
exequente se manifestar sobre a penhora de bens móveis
existente nos autos originários Decisão reformada Recurso
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Roll Center Rolamentos e Equipamentos Eireli, em execução por título
extrajudicial (duplicata mercantil, fls. 1/4, 21 e 22/23 dos autos de
origem) movida em face de Indústria e Comércio Barana Ltda., contra r.
decisão de fls. 334 dos autos originários, que indeferiu o pedido de
penhora do faturamento da empresa, ante o entendimento de que a
medida constritiva é desproporcional ao valor do crédito exequendo.
Alega a agravante, em resumo, que (1) a execução já
se arrasta por três anos, sem sucesso, (2) a agravada não indica bens à
penhora, (3) a execução monta o valor atual de R$6.282,93, conforme
planilha de cálculo anexa, (4) requereu a penhora de 20% do
faturamento da empresa, mas o MM. Juízo singular indeferiu, sob o
fundamento de que se trata de medida drástica e desproporcional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236982-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42936 am
3
valor da dívida, (5) a penhora do faturamento não tem qualquer relação
com o valor da execução, mas com a ausência de bens, consoante prevê
o art. 866 do CPC, (6) corre o risco de os autos serem arquivados sem
que seu crédito seja satisfeito e (7) a executada não possui bens
penhoráveis ou de fácil alienação, sendo imperioso o deferimento da
penhora do faturamento (fls. 1/9).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja deferida a penhora do faturamento da empresa, tal como
postulada. Processada a insurgência, concedeu-se provisoriamente o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se
informações e a agravada apresentou contraminuta (fls. 19/26).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
3. Conquanto esteja previsto expressamente no
ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade ao devedor, não
se pode olvidar, também, que a execução se processa em benefício do
credor.
Ao que se colhe dos autos originários, a agravante,
após transcorrido o prazo para pagamento do débito, requereu a
pesquisa de bens penhoráveis por meio do sistema Bacen Jud, Renajud
e Infojud (fls. 69), todavia, as pesquisas efetuadas nos mencionados
sistemas foram infrutíferas (fls. 76/102).
Posteriormente, o MM. Juízo singular ordenou a
expedição de carta precatória para a Comarca de Limeira-SP a fim de
proceder à penhora de bens que porventura estivessem na sede da
executada (fls. 115 e 121/122), que restou positiva (fls. 171/175 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236982-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42936 am
4
186/216).
Houve também a expedição de ofícios a empresas
administradoras de cartão de crédito, mas foram negativas as respostas
acerca de valores a serem recebidos pela executada (fls. 181, 183/185,
221 e 224).
Nova penhora on-line foi requerida (fls. 232) e
deferida (fls. 236), cumprida parcialmente, ante a insuficiência de ativos
para a constrição integral do valor devido (fls. 237/240). A exequente
postulou outra realização de penhora on-line (fls. 255), deferida (fls.
260) e também em parte cumprida (fls. 261/264 e 288/292). Terceira
pesquisa de ativos financeiros foi requerida (fls. 305/306), mas a
diligência foi negativa (fls. 319/322).
Sobreveio, então, o pedido de faturamento da
penhora da empresa (fls. 327/328), que foi indeferido pelo MM. Juízo
singular pelas razões constantes da r. decisão vergastada (fls. 334).
Respeitado o entendimento da agravante, houve
duas penhoras on-line parcialmente cumpridas e, ainda, penhora de
bens móveis junto ao Juízo Deprecado, no valor de R$4.320,00,
consoante se infere dos autos originários (fls. 171/175 e 186/216), não
havendo, até o momento, qualquer recusa dos referidos bens, de modo
que, em tese, a execução estaria garantida com os atos constritivos até
o presente momento.
Em que pese o faturamento da empresa seja a
última das medidas constritivas previstas no ordenamento jurídico, não
se pode negar o seu deferimento ao exequente quando verificadas as
hipóteses do art. 866 do CPC, independentemente se alto ou baixo o
valor da dívida exequenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236982-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42936 am
5
A despeito de ser forma excepcional e mais onerosa
à executada, não pode o MM. Juízo singular descurar-se do fato de que
a execução se desenvolve, sobretudo, para satisfazer o crédito do
credor. Ora, se a satisfação do crédito da exequente é possível por meio
dessa modalidade de constrição, ainda que ela possa onerar ainda mais
o devedor, o qual, como se viu acima, não tem colaborado para que o
execução seja integralmente satisfeita, motivo não há para que não seja
deferida, ainda que em percentual menor ao postulado pela agravante.
No vertente caso, não se deve levar em conta
somente o valor da execução (que, de fato, é pequeno se comparado
com a drástica forma de constrição), mas também o fato de que a
realização de inúmeras diligências infrutíferas de pesquisa de bens,
como tem ocorrido nos autos originários, também encarecem o processo
e essas despesas também são suportadas pela executada. Não há
dúvida que, se a penhora do faturamento for deferida, em pouco tempo,
a execução estaria integralmente satisfeita.
O moderno processo civil exige que o devedor
também colabore para o resultado útil do processo, especialmente, no
caso, para que a dívida seja integralemente paga. Se ele não toma essa
postura colaborativa, evitando que diligências inúteis sejam realizadas,
outra alternativa não resta senão custear a forma mais onerosa de
realização de ato constritivo.
No entanto, ao que se verifica dos autos originários,
a devedora tem agido de foram totalmente contrária a essa conduta
colaborativa que dela se exige, tanto é que, nas duas oportunidades em
que houve penhora parcial de valores depositados em conta-corrente,
impugnou as constrições, requerendo o levantamento das ínfimas
quantias constritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236982-97.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42936 am
6
Por outro lado, como acima dito, há penhora de
bens móveis nos autos, razão pela qual, antes que a penhora do
faturamento da empresa seja realizada, deverá o exequente manifestar-
se expressamente sobre a aceitação ou não dos bens penhorados na
Comarca de Limeira-SP.
Destarte, a penhora do faturamento da empresa fica
deferida no percentual de 8% do faturamento bruto da executada, após
a manifestação expressa da exequente sobre os bens penhorados a fls.
171/175 e 186/216 dos autos originários.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso, nos
moldes assinalados no item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica